Tribunal: TJBA
Processo: 8124753-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8124753-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALDAIR DE JESUS DE BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E MULTA.

DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO I
NI
DÔNEA COM RELAÇÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

PENA REDIMENSIONADA PARA 06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA (ART. 66 DO CP) EM RAZÃO DE AGRESSÕES SOFRIDAS POR POPULARES.
IMPOSSIBILIDADE. FATO POSTERIOR QUE NÃO REDUZ A CULPABILIDADE DO AGENTE.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. CABIMENTO. SANÇÃO PECUNIÁRIA
REVISADA
DE FORMA PROPORCIONAL.

PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
INVIABILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELA PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que, nos autos da Ação Penal nº 8124753-98.2025.8.05.0001, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o Réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa.

2. Acerca da conduta delitiva, narra a denúncia (ID 102886830) que, em 05 de maio de 2025, por volta das 18h30min, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Rótula do Abacaxi, nesta Capital, o denunciado subtraiu o aparelho celular da vítima. Para assegurar a posse do bem e sua impunidade, o agente, logo após a subtração, empregou grave ameaça e violência contra o ofendido, utilizando um facão para desferir golpes que resultaram em lesões no braço e no dedo da vítima, além de arremessar uma pedra em sua direção. A perseguição empreendida pela vítima, com o auxílio de populares, culminou na captura do réu e na recuperação do bem subtraído.

3. Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 102887033), pugnando pela reforma da dosimetria da pena, com os seguintes pleitos: a) o decote da valoração negativa das
consequências do crime, para fixar a pena-base no mínimo legal; b) a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, em razão das agressões sofridas pelo apelante por populares; c) a redução da pena de multa para patamar proporcional à sua condição de hipossuficiência; e d) a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

4. O pleito de afastamento da valoração negativa das consequências do crime merece acolhimento.

N
ão obstante
o fato de que
a vítima teve prejuízo ao ter a tela de seu aparelho celular danificado, o referido aparelho foi recuperado, diminuindo significativamente seu prejuízo. Destarte, a perda patrimonial é esperada em crimes de roubo e, neste caso ainda foi minurada pelo resgate do aparelho, sendo mínimo o
impacto que tal perda acarreta na esfera de vida da vítima.

5. A pretensão de aplicação da
atenuante inominada do art. 66 do Código Penal,
em virtude de o apelante ter sido agredido por populares após a prática delitiva, também deve ser rechaçada. Embora a prática de justiça com as próprias mãos seja um ato reprovável, a agressão sofrida pelo agente criminoso, como reação imediata à sua conduta ilícita, não possui o condão de diminuir a sua culpabilidade pelo crime de roubo já consumado. A finalidade da atenuante genérica é reconhecer circunstâncias relevantes que denotem menor reprovabilidade da conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. A violência sofrida pelo réu constitui fato autônomo, a ser apurado na esfera competente, e não pode servir como uma forma de "compensação" para abrandar a sanção penal devida pelo delito por ele praticado.

6. No que tange à
pena de multa
,
N
o presente caso, a sentença condenatória
não
observou com rigor essa sistemática. A quantidade de
114 (cento e quatorze) dias-multa
não
foi estabelecida em patamar proporcional à pena corporal de 0
6
anos e 0
4
meses de reclusão,
motivo pelo qual reduzo-a para e multa de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.
A eventual impossibilidade de pagamento é matéria a ser discutida perante o Juízo da Execução Penal, não cabendo sua isenção ou redução nesta fase de conhecimento.

7. Por fim, a manutenção do
regime inicial fechado mostra-se adequada e necessária. Ainda que a pen
a aplicada seja inferior a 8 (oito) anos e o réu não seja reincidente, o art. 33, § 3º, do Código Penal, autoriza a imposição de regime mais gravoso com base nas circunstâncias judiciais do art. 59. No caso concreto, a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das
circunstâncias do crime,
que, conforme destacado na sentença (ID 102887019, p. 47), revelaram uma
periculosidade acentuada e concreta
do agente. O
modus operandi
— que incluiu perseguição, uso de facão com golpes que lesionaram a vítima e arremesso de pedra em via pública — demonstra uma brutalidade que extrapola o comum para o tipo penal, justificando plenamente a imposição do regime fechado como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
parcial
provimento do apelo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8124753-98.2025.8.05.0001
, provenientes da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante,
ALDAIR DE JESUS DE BRITO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO E
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16